Tribunal: TJDFT
Processo: 0741488-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741488-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREMER ENGENHARIA LTDA, RONALDO MEDEIROS EVANGELISTA, MONICA KREMER EVANGELISTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Ante eventual preclusão da matéria atinente à prescrição intercorrente, faculto ao agravante que justifique o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator